Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-72.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O O réu/apelado Marcelo Daiha Castro Araujo, em contrarrazões recursais (Id 33465610), impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante na decisão catalogada no Id 33465531. Argumenta que o apelante reside com seus genitores, dos quais é dependente, estuda em faculdade particular e se locomove por meio de veículo privado, de modo que suas necessidades básicas são integralmente supridas pelo seu núcleo familiar. Salienta o patrocínio do autor da demanda por advogado particular e defende necessária a comprovação da hipossuficiência. Pede a revisão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Por despacho desta relatoria (Id 34023573) foi conferida oportunidade ao apelante para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões. O apelante deixou transcorrer o prazo que lhe foi concedido para resposta, conforme certidão de Id 34372342. É o relatório do necessário. Decido. Atenta às regras dos arts. 100, caput e parágrafo único, e 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, passo a apreciar, previamente ao julgamento da apelação, a impugnação feita pelo réu, ora apelado, à concessão da gratuidade de justiça deferida ao autor, ora apelante, por decisão interlocutória. Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifos nossos) Diz o recorrente, em suas razões recursais (Id 33465595), que deixou de recolher o preparo em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Verifico que o autor, ora apelante, não apresentou nenhum documento comprobatório da alegada insuficiência financeira. Desse modo, a declaração pessoal de carência de recursos financeiros (Id 33465516) não se sustenta, porquanto nenhuma prova fez da absoluta falta de condições financeiras de pagar as custas processuais e, em caso, de sucumbência, os honorários advocatícios. No particular, trouxe a declaração de escolaridade, segundo a qual o apelante é aluno regularmente matriculado no terceiro período do curso de agronomia da Instituição de Ensino Superior UPIS, que, em princípio, milita em desfavor da condição pessoal alegada, porquanto traz indícios concretos de que possui condições de arcar com o preparo. Na decisão de Id 33465531, a gratuidade de justiça foi concedida ao apelante, mas nenhum fundamento foi exposto para embasar o deferimento do benefício, o que a torna absolutamente nula. Portanto, o apelante negligenciou, em absoluto, o seu ônus probatório em desatendimento ao exigido no art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC, e a decisão que lhe concedeu a gratuidade de justiça padece de falta de fundamentação. Logo, não deve ser mantida, porque não resiste aos argumentos sustentados pelo réu/apelado, os quais não foram refutados pelo apelante. Diante dessas considerações, concluo que o apelante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência financeira ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Por essa razão, merece acolhimento a impugnação do réu Marcelo Daiha Castro Araujo feita em contrarrazões à apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, ACOLHO a impugnação feita pelo apelado em contrarrazões para REVOGAR a gratuidade de justiça concedida ao apelante e DETERMINAR que ele comprove o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, após a comprovação do recolhimento do prazo no prazo fixado ou decurso do prazo para interposição de recurso, voltem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora